Tribunal: STF
Processo: ARE 1318323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E NA FORMAÇÃO DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REPETITIVO: RESP 1.073.846-SP E REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461/SP. (LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE). DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (ÔNUS DO INTERESSADO). LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    1. Neste agravo de instrumento, a agravante alega, em síntese, o seguinte: a) decadência da obrigação tributária; b) nulidade da CDA, por ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e art. 202 do CTN e arts 786 e ss do CPC; c) ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic para apuração dos juros; d) necessidade de juntada do procedimento administrativo, que se encontra em poder da exequente/agravada, para se aferir a correta apuração do quantum devido; e) ilegalidade, desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa aplicada; e, f) afronta à garantia constitucional da inafastabilidade do controle judicial.
    2. Com relação ao cabimento da exceção de pré-executividade, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.136.144/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, se firmou no sentido de admitir a exceção de préexecutividade em sede de execução fiscal nas situações em que não se faz necessária dilação probatória e que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva.
    3. Esse entendimento encontra-se consolidado no verbete da Súmula nº 393 do STJ, cujo enunciado dispõe, verbis: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."
    4. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, previsto no art. 150, caput, do CTN, caberia ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, e prestar a respectiva declaração.
    5. No caso em análise, contudo, os créditos tributários foram omitidos pela contribuinte na época própria. Assim sendo, conta-se o prazo decadencial, de 5 (cinco) anos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
    6. Tendo em vista que o lançamento mais antigo poderia ter sido efetuado até o vencimento da obrigação tributária, em 15.03.2001, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, termo inicial do prazo decadencial, foi 01/01/2002, podendo todos os créditos tributários serem constituídos, portanto, até, no mínimo, 31/12/2006, orientação firmada pelo eg. STJ, em sede de Recurso Repetitivo – REsp 973.733/SC – Relator Ministro Luiz Fux, acórdão publicado em 18.09.2009.
    7. Na hipótese, todos foram constituídos por auto de infração, com notificação efetivada em 06.02.2006 (Evento 1 dos autos principais). Logo, não se verifica a alegada decadência.
    8. Quanto aos títulos executivos, diferente do alegado, os créditos em cobrança foram regularmente constituídos e as Certidões de Dívida Ativa preenchem todos os requisitos legais (art. 2º, § 5º, da Lei nº. 6.830/1980 e art. 202 do CTN). Não é possível inferir, de plano, nenhuma irregularidade capaz de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos.
    9. No tocante à incidência da taxa Selic, a eg. Primeira Seção do STJ, ao apreciar o Resp. 1.073.846/SP, Min. Luiz Fux, DJe de 18.12.2009, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou orientação no sentido de que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95".
    10. Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 582.461/SP, com repercussão geral reconhecida, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que a Taxa Selic se trata de índice oficial, motivo pelo qual sua aplicação não contraria qualquer preceito constitucional. Na mesma oportunidade sedimentou a ausência de caráter confiscatório na multa moratória limitada a 20 % (vinte por cento). Destarte, não há nenhuma ilegalidade no valor da multa, uma vez que foi aplicada em razão do inadimplemento das obrigações tributárias e pela falta de declaração do contribuinte, com fundamento no artigo 44 da Lei n. 9.430/96.
    11. Também é firme a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as cópias do processo administrativo fiscal, não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 31/3/2011).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente